Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0734312-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORES: REBECA STELA HOEFLER GOMES, DANIEL GOMES DE PAIVA RÉ: ANDREA PAIXAO COSTA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que indeferira a gratuidade de justiça vindicada pelos autores e os instara a realizar o recolhimento do depósito premonitório, na forma do artigo 968, inciso II do estatuto processual, e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela autora Rebeca Stela Hoefer Gomes[1], inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Outrossim, do detido cotejo dos autos fora assinalado prazo aos autores para aditarem a inicial1 no pertinente à causa de pedir, indicando os dispositivos legais que reputaram violados, e ao pedido, que deveriam ser alinhados e conformados com a pretensão desconstitutiva aduzida[2]. Na sequência, fora-lhes assegurada oportunidade para realizarem o recolhimento do depósito premonitório, conforme determinado pela decisão cuja reconsideração vindicara a autora, pois indeferida a gratuidade de justiça que demandaram[3]. A despeito da faculdade resguardada, os autores deixaram de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenham acorrido aos autos, não adequaram o pedido ao instrumento manejado[4], que deve contemplar pedidos rescindendo e rescisório, e, no tocante à determinação de recolhimento do depósito premonitório, cingiram-se a recolher o equivalente a “custas iniciais”[5], em descompasso com o exigido pelo artigo 968, inciso II, do estatuto processual2. Quanto ao ponto, imperioso o registro de que os montantes recolhidos à guisa de “custas iniciais” não guardam correspondência com a tabela utilizada por esta Corte de Justiça em observância ao valor da causa, que, conquanto não informado pelos autores, deve corresponder ao proveito econômico por eles almejado – o qual, no caso concreto, perfaz a monta de R$ 2.458,75 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)[6] –, equivalente ao valor da causa originária, tampouco condizem com o percentual de 5% (cinco por cento) sobre aludida base de cálculo, inviabilizando que sejam reputados como recolhidos a título de custas iniciais, denotando a ausência, ademais, do recolhimento do depósito premonitório. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e IV, e 968, §3o, todos do CPC. Custas pelos autores. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos. I Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77028870 (fl. 249). [2] - ID Num. 75577807 (fl. 48). [3] - ID Num. 76799661 (fls. 241/245). [4] - ID Num. 76391605 (fls. 51/52). [5] - ID Num. 77029000 (fl. 247) e ID Num. 77029001 (fl. 248). [6] - ID Num. 75205609 (fl. 26).